Tribunal: STF
Processo: ARE 1401162
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado São Paulo, assim ementado (eDOC 613, p. 2/3):



    “EMENTA: Organização criminosa armada e associação para o tráfico (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, mais art. 35 da Lei nº 11.343/06). Absolvição na origem. Condenação necessária. Crimes caracterizados, integralmente. Acervo investigativo sólido e incriminador. Prova lícita. Mandados de busca e apreensão determinados por ordem judicial. Apreensão de aparelhos celulares regular. Acesso ao conteúdo dos celulares dentro do escopo de busca e apreensão. Entendimento constante de informativo nº 0590, do e. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de irregularidades. Acusados relacionados em planilha de controle de organização criminosa. Identificação, passagem prisional e alcunhas coincidentes às informações do Estado. Relação de funções na organização evidenciada. Palavras coerentes e incriminatórias de Policial Civil e Delegado de Polícia. Elementos probatórios de atividades de associação criminosa consistentes. Ausência de versões exculpatórias. Lastro probatório incriminador. Inexistência de provas contrárias, ademais. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Prosseguimento do feito necessário quanto aos acusados absolvidos por extensão. Suspensão do art. 366 do Código de Processo Penal mantida. Apenamento realizado. Majoração da base necessária. Organização criminosa nefasta, de alcance internacional, severamente armada. Associação para a traficância com divisão de funções estruturada. Maus antecedentes e reincidência reconhecidos. Regime fechado único possível. Apelo provido, determinado o prosseguimento dos autos suspensos na forma do art. 366 do Código de Processo Penal.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 662).



    Nos recurso extraordinário de EDILSON CAVALCANTE DE LIMA (eDOC 642), fundado com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, não há apontamento quanto aos supostos dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. 



    Em suas razões, busca-se, em suma, o reconhecimento da nulidade absoluta do processo, ao argumento de que as provas colhidas nos autos seriam ilícitas. No mais, assevera que a inicial é inepta e que inexiste justa causa para o ajuizamento da ação penal, além de questionar a aplicação da pena-base acima do mínimo legal. 



    No apelo extremo de RENATO PINHEIRO DA SILVA (eDOC 651), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, afirma-se vulneração aos arts. 5º, XII, XX, LIV e LVI, E 93, IX, da Constituição da República.



    Alega-se que “Os meios probatórios não lograram trazer aos autos qualquer certeza acerca da participação dos réus na prática de crimes (tanto que nenhum deles chegou a ser preso em flagrante), muito menos da efetiva participação na malfada facção criminosa” (eDOC 651, p. 12).



    Aduz-se, ainda, que o acórdão recorrido carece de motivação adequada, notadamente porque a condenação está baseada em fato não comprovados os autos. 



    O apelo extremo interposto por EDILSON CAVALCANTE DE LIMA foi inadmitido ante a ausência da preliminar de repercussão geral (eDOC 695), ao passo que o extraordinário manejado por RENATO PINHEIRO DA SILVA foi obstado mediante aplicação das Súmula 279 e 282 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 698).



    É o relatório. Decido. 



    - Recurso Extraordinário interposto por EDILSON CAVALCANTE DE LIMA:



    Correta a decisão agravada. Verifico que não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 6 de abril de 2020, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 642, p. 1).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    - Recurso extraordinário interposto por RENATO PINHEIRO DA SILVA:



    Consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 279 e 282 do STF, bem como na ofensa reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de nenhum de tais fundamentos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, diante do óbice da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente